Tribunal: TJSP
Processo: 2220702-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESPESAS DE IPTU E CONDOMÍNIO QUITADAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE AFERIR RENDIMENTOS E DESPESAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É possível reconhecer as despesas realizadas por aquele que está prestando as contas, quando o conjunto probatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESPESAS DE IPTU E CONDOMÍNIO QUITADAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE AFERIR RENDIMENTOS E DESPESAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É possível reconhecer as despesas realizadas por aquele que está prestando as contas, quando o conjunto probatório corrobora as alegações das partes.